Tribunal: TCU
Processo: 025.367/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2.871/2022-1a Câmara, em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação de despesas do Convênio 1402/2010, cujo objeto é o Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves, Fundação L'Hermitage e Edimar Gomes da Silva contra o Acórdão 2871/2022-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1402/2010, celebrado com a mencionada Fundação, para realizar o projeto Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves, Fundação L'Hermitage para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Edimar Gomes da Silva, aproveitando-o no que tange a questões objetivas a Frederico Silva da Costa e a Kerima Silva Carvalho, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir o valor das multas aplicadas no item 9.7 do Acórdão 2871/2022-TCU-Primeira Câmara para os valores a seguir especificados: Responsável Valor (R$) Frederico Silva da Costa 15.000,00 Edimar Gomes da Silva 10.000,00 Kerima Silva Carvalho 5.000,00 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.